Tribunal: TJPA
Processo: 0821479-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821479-53.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO NOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADOS – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 2.573,91 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) (ID NºS. 10809868/10809875), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento (ID Nº. 10809864/10809872 e seguintes), que confirma que os equipamentos foram danificados por descarga elétrica e problemas na rede elétrica.

2.
Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaboradas por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de tensão na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrida o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

3.
Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelada, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o Condomínio lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

4.
Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato,
a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, merecendo reparos a sentença ora vergastada.

5. Recurso conhecido e provido,
para reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando procedente a demanda, a fim de condenar a empresa requerida à restituição do valor pago, qual seja, R$ 2.573,91 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), devidamente atualizado pelo INPC, a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento), também a partir do evento danoso, que na hipótese de ação regressiva deve ser computado a partir do desembolso, nos termos da súmulas nºs. 43 e 54 do STJ. Invertido o ônus sucumbencial. Fixado os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

e
como apelada

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/
A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
E
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 18 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0821479-53.2022.8.14.0301

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA que, nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE ADNOS MORAIS
, ajuizada por si em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou procedente a pretensão exordial, extinguiu o processo com resolução de mérito.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que firmou contrato de seguro, objetivando resguardar os bens instalados no endereço do segurado, conforme apólices (ID
12143751)
que estabeleceram a obrigação da companhia seguradora no pagamento de indenização ou reembolso, na hipótese de ocorrência de sinistro, conforme as cláusulas e condições do contrato.

Salientou que em razão de oscilações de energia elétrica, provenientes da rede de distribuição administrada pela empresa requerida, os bens eletroeletrônicos que garneciam os imóveis de segurados foram danificados, ocasionando um prejuízo suportado pela autora no valor de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais).

Aduz que ao realizar o pagamento, a seguradora requerente sub-rogou-se nos direitos do seu segurado para haver, dos responsáveis pelo sinistro, o prejuízo suportado, nascendo aí, o direito da autora para propor a presente ação, requerendo a condenação da ré ao ressarcimento do valor despendido.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID
12143791
), que julgou totalmente improcedente a demanda, ante a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço realizado pela requerida, bem como falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e o fornecimento de energia pela requerida.

Condenou, ainda o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre do valor atualizado da causa.

Inconformada, a requerente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A.,

interpôs o presente recurso de apelação (ID
12143794
), alegando falha na prestação de serviços da apelada, tendo em vista o fornecimento de energia elétrica de baixa qualidade (sobrecarga ou variação na rede elétrica) que ocasionou danos materiais nos equipamentos eletroeletrônicos que garneciam os imóveis de segurados.

Sustenta que há elementos probatórios que demonstram o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade da apelada pelos danos causados ao imóvel segurado, em decorrência de sua negligência, após súbita tensão de energia, salientando que juntou laudos técnicos (realizados na forma orientada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL) que comprovaram que os equipamentos segurados foram danificados por oscilação na rede elétrica, oriunda da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela requerida.

Ressalta que não há nada que infirme o conjunto probatório apresentado pela autora (a petição inicial está devidamente instruída com a apólice de seguros vigente na época do sinistro, relatório final de regulação e documentação correlata, e o comprovante de pagamento) do qual infere-se, de forma uníssona, que a queima dos aparelhos eletrônicos dos segurados, foram causados por descargas elétricas.

Salienta a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar da empresa apelada, bem como a aplicabilidade do CDC, defendendo a justa indenização requerida.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada procedente, invertendo-se o ônus de sucumbência para condenar a apelada ao valor postulado na inicial acrescido de juros e correção na forma das Súmulas 43 e 54 do C. STJ.

Em sede de contrarrazões (ID
12143802
), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta sentença foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante de adentrar ao mérito da demanda, analiso as questões de preliminares suscitadas pelos litigantes.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de dano material decorrente da alegada falha na prestação de serviço da concessionária requerida.

Aduziu a autora que devido a oscilações na energia elétrica fornecida pela concessionária ré, os equipamentos eletroeletrônicos que garneciam os imóveis de segurados foram danificados, prejuízo este que fora arcado pela seguradora apelada, tendo a mesma, na presente demanda, pugnado pelo ressarcimento dos valores despendidos.

Já a empresa apelada alega ter inexistido qualquer conduta ilegal ou irregularidade no fornecimento de energia na unidade consumidora em questão, afirmando também que a parte requerente não se desincumbiu de demonstrar o nexo de causalidade necessário para ensejar o dever de reparar.

Prima facie, cumpre registrar que o Código de defesa do Consumidor também se aplica à seguradora, ora apelada, uma vez que a teor do que dispõe o art. 349 do CC,
“a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”
.

Nesse sentido, o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, salientando-se que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

In casu
, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais) (ID
12143751 - Pág. 24
), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento (ID
12143751
e seguintes), que confirma que os equipamentos foram danificados por descarga elétrica e problemas na rede elétrica.

Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de tensão na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrida o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Ação REGRESSIVA DE RESARCIMENTO Danos em equipamentos eletrônicos decorrentes de descarga elétrica Seguradora que indenizou o segurado Nexo causal bem demonstrado Danos materiais e pagamento da indenização comprovados Ação procedente Recurso desprovido, com observação.
(Apelação n.º 1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado Des. Fernando Melo Bueno Filho, j. 19.7.2019).” (Negritou-se)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA A CELESC. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DA PROVA POSTULADA E CUJA PRODUÇÃO FOI INDEFERIDA. ELEMENTOS DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE SÃO SUFICIENTES AO DESLINDE DO FEITO. TESE RECHAÇADA. MÉRITO. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM ELETRODOMÉSTICOS DE RESIDÊNCIA SEGURADA COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO DESPROVIDO
(TJ-SC - AC: 03313693620148240023 Capital 0331369-36.2014.8.24.0023, Relator: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 26/02/2019, Terceira Câmara de Direito Público).” (Negritou-se).

“Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6.º, da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos que são previsíveis e inseridos nos ricos da atividade da ré. Recurso desprovido.
(Apelação n.º 1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais Pucci, j. 16.7.2019).” (Negritou-se).

Imperioso salientar também, que a concessionária requerida, ora apelada, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o Segurado lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar o segurado nos limites do contrato,
a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, merecendo reparos a sentença ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando procedente a demanda, a fim de condenar a empresa requerida à restituição do valor pago, qual seja, R$
2.573,91 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos),

devidamente atualizado pelo INPC, a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), também a partir do evento danoso, que na hipótese de ação regressiva deve ser computado a partir do desembolso, nos termos da súmulas 43 e 54 do STJ. Inverto o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 25/07/2023